Tribunal: TJDFT
Processo: 0748971-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748971-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO EVANGELISTA DA COSTA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO EVANGELISTA DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual rejeitada sua impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “No ID 202396157, certificou-se a penhora de ativos em conta bancária da parte executada, no importe de R$ 1.639,11, efetivada em 30/4/2021, em contas bancárias por ele titularizadas perante a Caixa Econômica Federal (R$ 722,21 – 27/6/2024), o Nu Pagamentos IP (R$ 153,67 – 27/6/2024) e o Banco Santander (R$ 763,23 – 27/6/2024). Nos IDs 203208050 e 203851559, o executado apresentou impugnação à penhora acima detalhada, sob a alegação de impenhorabilidade do valor por se tratar de verba salarial percebida mediante a profissão de motoboy, prestando serviço para o Ifood Brasil e Bee Delivery. Intimado, o exequente refutou as alegações da parte executada, conforme ID 206115030, sob o argumento da ausência de provas, já que não comprovou que utiliza os valores bloqueados na íntegra para sobrevivência, ou seja, não juntou documentação suficiente para provar a alegação de impenhorabilidade do valor. É a síntese do necessário. Decido. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. No caso em tela, observo que, a partir de 27/5/2024 (30 dias anteriores ao bloqueio judicial), especificamente no Banco Santander (IDs 203851568 e 203851569), consta registrado o ingresso de diversos pix e depósitos em dinheiro realizados em terminal bancários. Verifico que, dentre os pix, consta o recebimento dos valores de R$ 781,01, R$ 491,61, R$ 1.146,13, R$ 1.281,39 e R$ 711,28 oriundos do “IFOOD COM AGENCIA DE REST”, totalizando R$ 4.411,42, o que caracteriza verba salarial do requerido. Ocorre que, além da verba salarial acima detalhada, vê-se ainda, no período mencionado, o registro de outros créditos, advindos de terceiros, cuja somatória resulta na importância de R$ 9.041,30. Logo, nada obstante as alegações apresentadas pela impugnante, vê-se que somente comprovou o ingresso de verba salarial no valor de R$ 4.411,42, ao passo que se verifica, ainda, no período em questão, o ingresso de créditos diversos no montante de R$ 9.041,30, cuja origem não demonstrou o requerido se tratar de verba salarial. No tocante à conta bancária mantida junto ao banco Nubank, houve o bloqueio do valor de R$ 153,67, na data de 27/6/2024. O executado alega que se trata da conta bancária onde a empresa Bee Delivery utiliza, mediante nome empresarial de IT PAY, para efetuar o pagamento da prestação dos serviços feito pelo requerido. Assim, analisando-se os extratos bancários de IDs 203851575 e 203851576, verifico que constam a entrada dos valores de R$ 183,38, R$ 74,42, R$ 66,73, R$ 30,11, R$ 135,96, R$ 81,05, R$ 99,76, R$ 200,70, resultando no montante de R$ 872,11. Doutro lado, há o ingresso de diversas quantias que totalizam R$ 4.776,66, as quais o executado não demonstrou sua origem. E, como se vê, também superam o valor recebido a título de remuneração salarial, assim como o extrato do Banco Santander. No tocante ao bloqueio do valor de R$ 722,21 na conta da Caixa Econômica Federal, o executado não impugnou. Ante o exposto, rejeito à impugnação em apreço e converto em pagamento a penhora dos valores de R$ 722,21, R$ 153,67 e R$ 763,23, em conta de titularidade do executado. Publique-se. Intimem-se. [ ]” - ID 214542495, autos de origem 0736129-56.2021.8.07.0001 O agravante narra: “O agravado ingressou com feito visando à execução de título extrajudicial, tendo o agravante como executado. Foi realizada a penhora do montante de R$ 2.514,99 (dois mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos), nas contas mencionadas, de titularidade do agravante junto a agravada, conforme extrato bancário em anexo, bem como resposta do SisbaJud, também em anexo. Manifestação foi juntada aos autos originais tempestivamente, não tendo sido acolhida a tese de que os valores penhorados são impenhoráveis por força dos incisos IV e X, ambos do art. 833 do CPC.” - ID 66286583, p. 5. Sustenta, em síntese, que “Os valores constritos tem natureza alimentar, tendo em vista que o agravante exerce a profissão de motoboy, prestando serviço para o IFOOD BRASIL e Bee Delivery, conforme os comprovantes de repasse anexo.” - ID 66286583, p. 6. Diz que: “Dessa forma, é possível a concessão do pedido de cancelamento da penhora do agravante, tendo em vista que os valores bloqueados são referentes a suas remunerações auferidas com o seu trabalho autônomo junto ao Ifood Brasil e a Bee Delivery. Ademais, por expressa dicção legal, constante do art. 833, inciso X, do CPC, os depósitos em caderneta de poupança e em conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, tendo em vista que é essencial para a preservação da estabilidade financeira e da qualidade de vida, conforme decidiu o STJ. (...) Assim, os valores de R$ 2.514,99 (dois mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos) que se encontram depositados em conta que tem caráter misto, ou seja, poupança e corrente junto ao BCO SANTANDER (BRASIL) S.A, NU PAGAMENTOS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL são impenhoráveis, haja em vista estarem abaixo do limite legal devendo a respectiva penhora e a correspondente transferência serem anuladas.” - ID 66286583, pp. 6/7. E requer: a) Concessão de tutela provisória cautelar para proibir que seja expedido alvará de liberação dos valores penhorados na da corrente de no. 01099021-8, agência no. 3067; e conta corrente de no. 5422831-4, agência de no.0001, de titularidade do agravante junto à agravada, no montante de R$ 2.514,99 (dois mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos), vez que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, até o julgamento do mérito do presente recurso. b) Seja conhecido e provido o presente recurso para determinar o levantamento da penhora realizada na conta corrente de no. 01099021-8, agência no. 3067; e conta corrente de no. 5422831-4, agência de no.0001, de titularidade do agravante junto à agravada, no montante de R$ 2.514,99 (dois mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos), com expedição de alvará para levantamento dos valores eventualmente depositados em conta vinculada ao processo de origem, vez que estão presentes os requisitos de sua impenhorabilidade.” - ID 66286583, p. 8 Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). O agravante alega que presta serviços como motoboy para empresas de delivery. Pelos extratos de repasses da empresa IFOOD Brasil acostados (ID 203208053), demonstrado que o agravante recebe renda variável que gira em torno de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por mês, valor inferior ao referido teto de R$ 7.060,00. Faz jus ao benefício. Defiro-lhe a gratuidade de justiça requerida. AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução). De início, de se ver que a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante no que concerne aos seguintes valores constritos: total de R$ 1.639,11 - penhora efetivada em 30/4/2024, nas seguintes contas: Caixa Econômica Federal (R$ 722,21), Nu Pagamentos IP (R$ 153,67) e Banco Santander (R$ 763,23). O agravante requer a liberação do montante de R$ 2.514,99 (dois mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos). No entanto, somente deve ser conhecido, em princípio, o pedido nos limites do valor bloqueado objeto da decisão agravada (R$ 1.639,11). Com relação ao bloqueio do valor de R$ 722,21 na conta da Caixa Econômica Federal, definido pela decisão agravada que “No tocante ao bloqueio do valor de R$ 722,21 na conta da Caixa Econômica Federal, o executado não impugnou.” - ID 214542495, autos de origem. Se não impugnou tal bloqueio, não pode agora ver a alegação examinada, sob pena de supressão de instância. Por fim, nada a prover acerca da alegação de violação ao art. 833, inciso X do CPC, ao argumento de que “os valores constritos se “encontram depositados em conta que tem caráter misto, ou seja, poupança e corrente” - ID 66286583, pp. 6/7; tal alegação não foi levantada na origem, razão por que inviável análise da matéria neste recurso sob pena de supressão de instância. Assim, conheço parcialmente do recurso e somente no que tange aos bloqueios de valores nas contas mantidas por Nu Pagamentos IP (R$ 153,67) e Banco Santander (R$ 763,23), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não evidenciados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora e mantida a constrição em contas bancárias do agravante. Ao analisar a impugnação à penhora, o magistrado de origem argumentou que o agravante ROBERTO EVANGELISTA DA COSTA não demonstrou a natureza salarial da verba bloqueada. Com relação à conta mantida junto ao Banco Santander: “vê-se que somente comprovou o ingresso de verba salarial no valor de R$ 4.411,42, ao passo que se verifica, ainda, no período em questão, o ingresso de créditos diversos no montante de R$ 9.041,30, cuja origem não demonstrou o requerido se tratar de verba salarial.” - ID 214542495, autos de origem No tocante à conta bancária mantida junto ao banco Nubank: “houve o bloqueio do valor de R$ 153,67, na data de 27/6/2024. O executado alega que se trata da conta bancária onde a empresa Bee Delivery utiliza, mediante nome empresarial de IT PAY, para efetuar o pagamento da prestação dos serviços feito pelo requerido. Assim, analisando-se os extratos bancários de IDs 203851575 e 203851576, verifico que constam a entrada dos valores de R$ 183,38, R$ 74,42, R$ 66,73, R$ 30,11, R$ 135,96, R$ 81,05, R$ 99,76, R$ 200,70, resultando no montante de R$ 872,11. Doutro lado, há o ingresso de diversas quantias que totalizam R$ 4.776,66, as quais o executado não demonstrou sua origem. E, como se vê, também superam o valor recebido a título de remuneração salarial, assim como o extrato do Banco Santander.” - ID 214542495, autos de origem Muito bem. Da análise dos documentos anexados (extrato de repasses de valores pela empresa IFOOD Brasil, ID 66288277; e extratos bancários de contas mantidas juntos aos bancos Santander e Nu Pagamentos, IDs 66286597 e 66288263), inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido da não comprovação do caráter salarial da verba bloqueada. De acordo com os extratos do Banco Santander (IDs 66286597 e 66286603) e Nu Pagamentos (IDs 66288263 e 66288264) referentes aos 30 dias anteriores ao bloqueio judicial (27/05/2024 a 26/06/2024), constam ingressos de valores depositados via pix e depósitos em dinheiro em terminal bancário, cuja natureza salarial não restou comprovada no recurso em análise. Como exemplo, no dia 09/05, registrada a entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) via depósito em dinheiro em terminal bancário na conta do agravante mantida pelo Banco Santander. E os mesmos documentos analisados demonstram que as verbas salariais do agravante são nitidamente registradas como “PIX RECEBIDO - DIF TIT IFOOD COM AGENCIA DE REST” (no Banco Santander) e “Transferência recebida pelo Pix IT PAY ” (no Banco Nubank). Constitui “ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ( ). 4. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial. 6. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente. 7. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de reexame posterior da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora